Tribunal: TJDFT
Processo: 0700933-52.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXECUÇÃO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH DOS SÓCIOS. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. RITO SUMARÍSSIMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente em face da decisão que indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas atípicas, consistentes na suspensão da CNH e cartões de crédito dos sócios da empresa executada, atingidos pela execução por meio de desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento no art. 139, IV, do CPC.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 69929828). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 71694858).
3. Na origem, a parte exequente busca a adoção de medidas coercitivas indiretas para compelir os sócios da empresa devedora, responsabilizados por desconsideração da personalidade jurídica, ao pagamento do débito executado.
4. Em suas razões recursais, o exequente sustenta a legalidade da aplicação das medidas atípicas e a sua pertinência diante da frustração das diligências de localização de bens dos devedores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a adoção de medidas executivas atípicas em execução que tramita sob o rito da Lei no 9.099/1995; (ii) verificar se a decisão agravada, ao indeferir a suspensão da CNH e dos cartões de crédito dos sócios da empresa executada, observou os pressupostos legais e jurisprudenciais aplicáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A legislação processual civil, em seu art. 139, IV, do CPC, autoriza o juiz a adotar medidas executivas atípicas, desde que observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, efetividade e respeito às garantias fundamentais.
7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.864.190/SP, firmou entendimento de que as medidas atípicas de execução devem ser aplicadas subsidiariamente e de forma excepcional, mediante a comprovação de dois requisitos essenciais: (i) indícios de que o devedor possui patrimônio ou capacidade financeira para adimplir a obrigação, e (ii) a demonstração de esgotamento dos meios típicos de execução, como a penhora de bens, bloqueio de ativos financeiros via BacenJud/Sisbajud, entre outros.
8. No caso em análise, não se extrai dos autos qualquer demonstração de que os devedores, pessoas físicas alcançadas pela desconsideração da personalidade jurídica, possuam patrimônio ou recursos financeiros suficientes para satisfazer o crédito exequendo. Ademais, o exequente formula alegações genéricas sobre a frustração das diligências executórias, sem qualquer aprofundamento probatório que justifique a adoção da medida extrema pretendida
9. Além disso, a presente execução tramita sob a égide da Lei no 9.099/1995, cujo procedimento é sumaríssimo e orientado pelos princípios da celeridade, simplicidade, economia processual e instrumentalidade das formas. O deferimento de medidas atípicas, especialmente com caráter restritivo de direitos fundamentais e sem qualquer indício de que a medida possa obter êxito (ante a ausência demonstração de efetiva ocultação de bens), desvirtua a própria natureza do microssistema dos Juizados Especiais, promovendo indevida complexificação da fase executiva, a qual já se arrasta há mais de três anos, sem perspectiva real de satisfação do crédito.
10. A adoção de medidas atípicas como meio de pressão psicológica, desvinculadas de qualquer indício concreto de fraude ou de capacidade financeira por parte do executado, acaba por eternizar a execução, invertendo indevidamente a lógica do processo e comprometendo o devido processo legal, a razoabilidade e a proporcionalidade, princípios que também informam o processo de execução, especialmente sob o rito sumaríssimo. Assim, a medida atípica ora requerida — suspensão da CNH dos sócios — mostra-se desproporcional, inadequada e carente dos pressupostos mínimos de admissibilidade
11. A suspensão dos cartões de crédito, por sua vez, é igualmente indevida, pois atinge direitos de terceiros (instituições financeiras).
IV. DISPOSITIVO
12. Agravo conhecido e não provido.
13. Sem custas finais e honorários advocatícios.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados:
- CPC, art. 139, IV
Jurisprudência relevante citada:
- STJ, REsp 1.864.190/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19/06/2020